Tribunal: TJDFT
Processo: 0024383-80.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
D E S P A C H O Oficie-se ao Juízo Natural, solicitando que retifique, se o caso, a expedição do presente precatório, haja vista a requisição de precatório de fl. 1/2 - ID 7845690 não contemplar o valor total do precatório, apenas as verbas separadas e idênticas do valor principal e dos honorários. Adote a Secretaria da COORPRE as providências devidas. Publique-se. Brasília, 28 de janeiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios